Tribunal: TJSP
Processo: 0001689-84.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento público falso – CNH materialmente verdadeira e ideologicamente falsa – Art. 297 do CP – Configura-se o crime de falsificação de documento público quando o agente, civil ou público, não possui a atribuição de inserir declaração no documento – O dever de inserir declaração e não fazê-lo, ou fazê-lo de forma contrária à que deveria constar, tipifica o delito

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento público falso – CNH materialmente verdadeira e ideologicamente falsa – Art. 297 do CP – Configura-se o crime de falsificação de documento público quando o agente, civil ou público, não possui a atribuição de inserir declaração no documento – O dever de inserir declaração e não fazê-lo, ou fazê-lo de forma contrária à que deveria constar, tipifica o delito de falsidade ideológica (CP, art. 299) – Confissão do apelante de que comprou a CNH, modo incorreto para a obtenção – Conclusão, por presunção absoluta, de que o documento público não deveria ter sido confeccionado e, portanto, inexistia atribuição a agente público para fazê-lo – Condenação mantida – Recurso não provido.